Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720731-97.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELO MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONFISSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MULTIPLAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. ACRÉSCIMO ACIMA DE 1/6. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA QUE DESTACA APENAS UMA CONDENAÇÃO COMO REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO NÃO APLICADA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. 2. Os depoimentos harmônicos e coesos dos dois policiais militares colhidos na delegacia, sendo um deles novamente ouvido em Juízo, corroborados pela confissão espontânea do acusado constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório. 3. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais militares durante ação policial revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública. 4. “Em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.). Assim, a exaltação do acusado que minutos antes estava em conflito com a companheira e o uso pelos policiais de spray de pimenta e algemas para conter o réu não afastam a tipicidade da conduta. 5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas". (AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) 6. Nessa linha de raciocínio, a despeito de o STJ ter definido o critério geral de acréscimo de 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável (AgRg no HC n. 490.298/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 25/9/2019.), a multiplicidade de antecedentes criminais (seis) e a conduta social desfavorável constituem motivos suficientes para majorar a pena base em 3 meses, fixando-a em 9 meses de detenção, tal como fez a sentença. 7. Segundo o Tema 585 do STJ: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. 8. Se a sentença destacou apenas uma das condenações anteriores para agravar a pena, sendo as demais consideradas como antecedentes, não prevalece a tese da multirreincidência. Dessa forma, a condenação anterior transitada em julgado que foi considerada como reincidência fica compensada com a atenuante da confissão espontânea. 9. “Não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu”. (AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.). 10. A reincidência específica impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, sobretudo se, de acordo com as circunstâncias judiciais valoradas, a medida não se mostrar socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.” A parte recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que, pela desnecessidade de intervenção do direito penal à solução do conflito, o tipo penal (desacato) viola o princípio da dignidade humana e o direito à liberdade de expressão e manifestação. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). De outro giro, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5o, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1133857 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018).” No mais, para modificação do julgado, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente (normas do Código Penal), a não comportar conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa existisse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito